Tribunal: TJBA
Processo: 8002495-17.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8002495-17.2023.8.05.0176

COMARCA DE ORIGEM: NAZARÉ

PROCESSO DE 1º GRAU: 8002495-17.2023.8.05.0176

APELANTE: CRISTIANO DA PAIXÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUGA AO AVISTAR PRESENÇA DOS POLICIAIS MILITARES. BUSCA PESSOAL JUSTIFICADA POR FUNDADA SUSPEITA. PROVA ROBUSTA E COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO
EX OFFICIO
DE ERRO MATERIAL DO TERMO DETENÇÃO PARA RECLUSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Cristiano da Paixão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A pena foi fixada em 1 ano e 8 meses "detenção"
, mais 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto, com reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3. A Defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei º 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial fundada em denúncia anônima é ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iv) analisar erro material em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima que motivou a diligência policial apresentava dados específicos sobre o agente e sua vestimenta, sendo corroborada pela tentativa de fuga do Apelante ao avistar a guarnição, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita e autorizam a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. A jurisprudência do STJ admite a busca pessoal precedida de denúncia anônima, desde que esta seja circunstanciada e corroborada por outros elementos concretos de suspeita, como ocorreu no presente caso.

5. A materialidade do crime está demonstrada por auto de apreensão, laudos periciais e o fracionamento da droga (26 trouxinhas de maconha, totalizando 58,67g), além da tentativa de ocultação e fuga do réu.

6. A autoria está comprovada por depoimentos coerentes dos policiais militares, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, bem como por declaração de usuário que afirmou ser cliente do Apelante.

7. O conjunto probatório afasta a versão de uso pessoal e confirma a finalidade mercantil da droga, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado com redutor máximo, regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos, medidas benéficas e adequadas ao caso concreto.

9. Ausente impugnação específica e ilegalidade na fixação da pena, mantém-se a sentença em sua integralidade, corrigindo-se
ex officio
o erro material para substituir o termo d
etenção por reclusão para constar pena definitiva fixada em
1 ano e 8 meses reclusão, mais 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denúncia anônima circunstanciada, somada à tentativa de fuga do réu, constitui fundada suspeita e legitima a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

2. A apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para venda, somada ao contexto da abordagem e aos depoimentos testemunhais, comprova a prática do crime de tráfico de drogas.

3. A ausência de elementos que indiquem uso pessoal ou contradições relevantes nos depoimentos afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado permite a redução da pena no patamar máximo, sem afastar a tipificação penal.

5. A fixação da pena e a substituição por medidas restritivas de direitos, diante das circunstâncias favoráveis ao réu, mostram-se adequadas e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244;

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º;

CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 897.180/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 23/08/2024.

STJ, AgRg no RHC n. 187.937/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/11/2023, DJe 06/12/2023.

STJ,
AgRg no HC n. 991.645/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8002495-17.2023.8.05.0176, da comarca de Nazaré, figurando como apelante Cristiano Paixão, e como apelado Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8002495-17.2023.8.05.0176)